Tribunal: TJMT
Processo: 1022064-04.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022064-04.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE DETERMINA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – SENTENÇA TERMINATIVA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. O artigo 290 do CPC, dispõe que:
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

2. o recurso de apelação e o de agravo de instrumento possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.

3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO”
interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra
a decisão monocrática proferida pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, que, no julgamento do recurso de agravo de instrumento, não conheceu do recurso, nos seguintes termos (ID. 183496664):

“
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela recursal
”, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, no processo n.º 1035464-93.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que determinou o cancelamento da distribuição, nos seguintes termos (ID. 125395454 – autos n.º 1035464-93.2022.8.11.0041):

“Vistos.

Energisa Mato Grosso opôs embargos à execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

Determinado o recolhimento de custas, certificou-se o decurso do prazo.

É o relato.

Verifica-se que devidamente intimada da decisão, a parte autora não promoveu o impulso necessário à prestação jurisdicional, consistente no dever de recolher as custas e despesas processuais.

Importante consignar que o juízo ressaltou que, após o recolhimento correto, a embargante poderia solicitar o estorno do pagamento equivocado, o que não foi feito.

O art. 290 do CPC é expresso ao determinar o cancelamento da distribuição quando a parte, intimada, não recolhe as custas.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSAIS – FALTA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Será cancelada a distribuição do feito se a parte não realizar o pagamento das custas e das despesas de ingresso no prazo de 15 dias. O pedido de desistência postulado em momento anterior à citação e dentro do prazo concedido pelo juiz para efetuar o pagamento das despesas de ingresso, implica no cancelamento de distribuição por falta de preparo., sendo descabida a condenação no pagamento das custas. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018).

Referida inércia enseja o cancelamento automático da distribuição, para cuja hipótese, inclusive, prescinde-se da intimação pessoal (STJ: AgInt no AREsp 914.193/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 28/09/2018).

De conseguinte, a CNGC determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, inexistindo previsão legal para o recolhimento ao final da demanda. (TJMT - Ap 53293/2018, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018).

Posto isso, com fundamento nos arts. 290 do CPC, cancelo a distribuição.

Intime-se.

CUIABÁ, 7 de agosto de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, não há motivo para o cancelamento da distribuição.

Na oportunidade, relata que: “Conforme mencionado acima, a r. decisão agravada entendeu por bem
CANCELAR a distribuição dos embargos à execução diante da suposta inércia da ENERGISA
em realizar o recolhimento das custas judiciais de distribuição. Isso porque, ao ser intimada para
correção do pagamento das custas
, a ENERGISA apresentou PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO esclarecendo que as custas judiciais foram recolhidas
vinculadas à Execução Fiscal
CORRELATA
(Processo n. 1023945-24.2022.8.11.0041), mas com indicação
expressa acerca da distribuição dos embargos à execução de origem (vide doc. 05)
”.

Afirma que “também esclareceu-se que em
casos idênticos
,
também em trâmite no Núcleo de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá
, após os devidos esclarecimentos por parte da ENERGISA,
houve o aceite das custas iniciais vinculadas ao executivo fiscal, vez que o recolhimento das custas foram vinculadas
a mesma Vara de Execução Fiscal
e
não traziam qualquer prejuízo ao Poder Judiciário
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“30. Diante do exposto, requer-se, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, seja seja deferida a tutela recursal para
suspender a r. decisão que determinou o cancelamento da distribuição dos Embargos à Execução Fiscal sob o n. 1035464-93.2022.8.11.0041 e proibir atos de constrição patrimonial quanto ao débito objeto da CDA n. 2022109051
até o julgamento do presente recurso de Agravo de Instrumento.

(...)”.

É o relatório.

Decido.

Pela análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários o seu conhecimento.

Isso porque, o Código de Processo Civil estabelece que, para cada tipo de decisão existe uma modalidade de recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

I - apelação;

II - agravo de instrumento;

III - agravo interno;

IV - embargos de declaração;

V - recurso ordinário;

VI - recurso especial;

VII - recurso extraordinário;

VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário”.

O cancelamento da distribuição, está previsto no art. 290 do CPC:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Assim, ao analisar a natureza jurídica da decisão que cancela a distribuição, tem-se que se trata de sentença terminativa, sendo o recurso cabível a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, vejamos:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação”.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. EMENDA À INICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO. IN ALBIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A natureza jurídica da decisão que determina o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos é de sentença terminativa, razão pelo qual o recurso cabível é a apelação.
2. Cancela-se a distribuição, em quinze dias, quando a parte é intimada para recolher as custas e despesas de ingresso, e se mantem inerte. Inteligência do artigo 290 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1729630, 07462050820228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CREDOR. DEFENSORIA PÚBLICA. DEVEDOR. DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA PRECLUSA. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO PELO PLENÁRIO. ENUNCIADO DE SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERADO.
1. A natureza jurídica da decisão que determina o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos é de sentença terminativa, razão pelo qual o recurso cabível é a apelação.
2. A condenação do Distrito Federal em honorários de sucumbência, sobre a qual não foi interposto recurso em tempo oportuno, não pode ser discutida em sede de cumprimento de sentença em razão da ocorrência do fenômeno da coisa julgada e da consequente preclusão temporal. 3. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário (RE 1140005) para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". 4. Diante do julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, encontra-se superado o entendimento constante do Enunciado de Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, ainda que ambos pertençam à mesma esfera de governo, resulta em medida adequada ao ambiente normativo constitucional vigente. 5. Recurso conhecido e provido.

(Acórdão 1746649, 00054747020068070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Outrossim, insta consignar que o recurso de apelação e o de agravo de instrumento possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.

Desse modo, em razão da incompatibilidade existente entre o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.015 do CPC) e o Recurso de Apelação (art. 1.009 do CPC), impossível se mostra a aplicação da fungibilidade recursal.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

Intimem-se
e, transcorrido o prazo recursal, arquivem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

Desembargador Substituto”

Aduz a parte agravante, em síntese, que a supratranscrita decisão merece ser reformada, ao argumento que,
“(...) a r. decisão que determina o cancelamento da distribuição não pode ser interpretada como “sentença terminativa”, vez que não se amolda em nenhuma das hipóteses do art. 485 e 487, do CPC. (...)E ainda que esta C. Câmara entenda tratar-se de “sentença terminativa”, aplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal, notadamente pela manifesta dúvida objetiva e observância do prazo recursal(...)”.

Ao final, requer
“(...)
a reforma da r. decisão agravada, a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e tenha seu mérito julgado, reformando-se a r. decisão de primeiro grau que determinou o cancelamento da distribuição dos embargos à execução de origem”.

Contrarrazões apresentadas, por via das quais a parte agravada manifesta pelo não provimento do recurso, sendo mantida a sentença (ID. 188777682).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”
interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a decisão monocrática proferida pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, que, no julgamento do recurso de agravo de instrumento, não conheceu do recurso.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Do exame da questão posta, verifica-se que a ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., opôs, embargos à execução n.º 1035464-93.2022.8.11.0041, visando o cancelamento integral da CDA n.º 2022109051.

Inicialmente, tem-se que,
os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes (...)
,
nos termos do art. 914, § 1º do CPC. Outrossim
,
A taxa judiciária, as custas processuais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiaria gratuita

(art. 233 CNGC).

Assim, a ação de embargos à execução é autônoma, devendo ser comprovado o recolhimento das custas processuais no momento da distribuição.

Ressalta-se que as custas devem corresponder e serem depositadas, na nova ação (embargos à execução) e não fazer referência aos embargos e serem recolhidas no processo de execução, como no presente caso.

Ademais, sabe-se que, o Código de Processo Civil estabelece que, para cada tipo de decisão existe uma modalidade de recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

I - apelação;

II - agravo de instrumento;

III - agravo interno;

IV - embargos de declaração;

V - recurso ordinário;

VI - recurso especial;

VII - recurso extraordinário;

VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário”.

O artigo 290 do CPC, dispõe acerca do cancelamento da distribuição:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Acerca da natureza jurídica da decisão que determina o cancelamento da distribuição, entende-se que se trata de sentença terminativa, sendo adequado o recurso de apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EM FACE DA SENTENÇA QUE DETERMINA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO CABE RECURSO DE APELAÇÃO E NÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL, POIS AUSENTE DÚVIDA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 53488017020238217000, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 30-11-2023)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUSTAS INICIAIS. NÃO RECOLHIMENTO. EMENDA À INICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO. IN ALBIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A natureza jurídica da decisão que determina o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos é de sentença terminativa, razão pelo qual o recurso cabível é a apelação.
2. Cancela-se a distribuição, em quinze dias, quando a parte é intimada para recolher as custas e despesas de ingresso, e se mantem inerte. Inteligência do artigo 290 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1729630, 07462050820228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CREDOR. DEFENSORIA PÚBLICA. DEVEDOR. DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA PRECLUSA. TEMA 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO PELO PLENÁRIO. ENUNCIADO DE SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERADO.
1. A natureza jurídica da decisão que determina o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos é de sentença terminativa, razão pelo qual o recurso cabível é a apelação.
2. A condenação do Distrito Federal em honorários de sucumbência, sobre a qual não foi interposto recurso em tempo oportuno, não pode ser discutida em sede de cumprimento de sentença em razão da ocorrência do fenômeno da coisa julgada e da consequente preclusão temporal. 3. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário (RE 1140005) para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". 4. Diante do julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, encontra-se superado o entendimento constante do Enunciado de Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais em prol da Defensoria Pública, ainda que ambos pertençam à mesma esfera de governo, resulta em medida adequada ao ambiente normativo constitucional vigente. 5. Recurso conhecido e provido.

(Acórdão 1746649, 00054747020068070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Além do mais, o recurso de apelação e o de agravo de instrumento possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.

Desse modo, em razão da incompatibilidade existente entre o recurso de Agravo de Instrumento (art. 1.015 do CPC) e o Recurso de Apelação (art. 1.009 do CPC), impossível se mostra a aplicação da fungibilidade recursal.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024